Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. CAUTELA INICIAL NECESSÁRIA. PRÁTICA LÍCITA QUE SE TRANSMUDA EM GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA FALTA DE AGILIDADE NA AVERIGUAÇÃO DO PROBLEMA. PARALISAÇÃO IMPOSTA AO AUTOR DE MOVIMENTAR SUA CONTA BANCÁRIA POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. DEMORA NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA O IMPEDIMENTO PROLONGADO, MAIS DE TRINTA DIAS, A QUE ESTEVE SUJEITO O CORRENTISTA. AGIR NEGLIGENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO INDEVIDAMENTE TOLHER O DIREITO DO AUTOR DE REALIZAR TRANSAÇÕES FINANCEIRAS INDISPENSÁVEIS AO NORMAL DESENVOLVIMENTO DE SUAS TAREFAS COTIDIANAS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INTERDITADAS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO DE AGIR QUE GERA PREOCUPAÇÃO, QUE INQUIETA, QUE TRANSTORNA, QUE TIRA A PAZ DE ESPÍRITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, contrato de serviços bancários, porquanto as figuras dos clientes e das instituições financeiras se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, em razão do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
3. Conquanto justificável o bloqueio de conta corrente por suspeita de fraude, perde o caráter de licitude a ação na origem justificada quando, por defeito do serviço, o bloqueio imotivadamente se prolonga por mais de trinta dias. Proceder negligente da instituição financeira que, sem fundamento, deixa o correntista tolhido do direito de realizar qualquer movimentação financeira por prazo em muito superior ao necessário e razoável para averiguação de qualquer irregularidade. Dever de cuidado e zelo no desenvolvimento de suas atividades não atendido pela instituição financeira.
4. Obrigação olvidada de conferir solução ágil a problema que reconhecidamente impacta de forma significativa o cotidiano pessoal e profissional de qualquer pessoa que firme contrato com estabelecimentos bancários, afinal, na atualidade, a todos é essencial movimentar de forma prática o dinheiro para atender a necessidades do dia a dia. Privação que gera angústia, tira a paz de espírito, provoca inquietação, assim afetando atributos da personalidade humana. Dano moral caracterizado.
5. Quantum. Dano moral. Indenização. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
6. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.